Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-45.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000275-45.2025.8.11.0010
APELANTE: ARI CARMO DOS SANTOS
APELADO: BANCO C6 S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para regular processamento e realização da perícia técnica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-45.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARI CARMO DOS SANTOS - CPF: 162.081.531-15 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente
quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica,
de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para
regular processamento e realização da perícia técnica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000275-45.2025.8.11.0010

APELANTE:

ARI CARMO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARI CARMO DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara/MT,

Dra.
Laura Dorilêo Cândido
,
lançada autos da ação
de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito
, ajuizada em
desfavor dos
BANCO C6 S/A
,
que julgou improcedentes a pretensão autoral e indeferiu a produção de prova pericial requerida
e, consequentemente,
declarou extinto o feito sem resolução de mérito

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Por fim, c
ondenou
a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC).

O apelante pretende a anulação da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que, desde a impugnação à contestação, requereu “perícia técnica digital especializada” para aferição da autenticidade da assinatura eletrônica/biometria facial vinculada ao suposto contrato no 90137483797 e para análise de trilhas técnicas (hash, IP, logs), tese em torno da qual insiste ser indispensável à dilação probatória.

Para tanto, alega expressamente que “o cerne da lide baseia-se em aferir autenticidade/inautenticidade de assinatura aposta em contrato”, de modo que o julgamento antecipado teria violado os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição e o art. 10 do CPC.

Requer, assim, o provimento do apelo para anular o
decisum
e determinar a realização da perícia digital.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 313454363).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 314289361.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
ARI CARMO DOS SANTOS

ajuizou a presente ação
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, em desfavor do
BANCO C6 S/A
, alegando, em suma, que jamais contratou o empréstimo consignado que vem sendo descontado diretamente de seu benefício previdenciário, o qual decorre de
pensão por invalidez no 533.403.406-0
, conforme comprovado pela carta de concessão emitida pelo INSS. Ao perceber descontos mensais no valor de
R$ 58,06
,
o requerente diligenciou junto à autarquia previdenciária e constatou que tais valores correspondiam a parcelas de um suposto contrato de
empréstimo consignado no montante de R$ 2.608,67
, parcelado em
84 prestações
, cujos descontos tiveram início em
outubro de 2024
.

Afirma o autor, de forma categórica, que
jamais solicitou o referido empréstimo
,
não tendo firmado qualquer contrato, tampouco autorizado terceiros a fazê-lo em seu nome. Esclarece que nunca extraviou documentos pessoais nem outorgou procuração, circunstância que reforça a inexistência de vínculo jurídico com o banco demandado.

Aduz que, diante dos descontos indevidos, buscou resolver a situação
administrativamente
,
registrando reclamação na plataforma
consumidor.gov
sob protocolo no
2024.12/00010094051
, relatando a inexistência de contratação e requerendo cópia do contrato supostamente firmado. Contudo, o

Banco C6 S.A.
,
em resposta evasiva, alegou ter tentado contato telefônico com o autor sem êxito, interpretando a ausência de resposta como “recusa em atender ligações”.

O requerente rebateu afirmando que sua conta
GOV.BR

possui

selo ouro de autenticação facial
,
o que garantiria plena segurança de sua identificação, reputando desnecessária qualquer verificação telefônica e denunciando o comportamento protelatório da instituição.

Relata ainda que, não tendo obtido êxito na via administrativa, tentou contato pelos canais oficiais do banco —
Ouvidoria (0800 660 6060)
,
SAC (0800 660 0060)
e
e-mail faleconosco@c6bank.com.br
— reiterando seu pedido de cópia do contrato e o cancelamento imediato dos descontos, mas, até o ajuizamento da ação,
não recebeu qualquer resposta
ou solução por parte da instituição financeira.

Ressalta que os descontos indevidos continuaram a ser efetuados
entre outubro e dezembro de 2024
, gerando evidente prejuízo financeiro, uma vez que incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo parcela de seu benefício previdenciário, essencial à sua subsistência. Além do aspecto patrimonial, alega violação ao
sigilo de seus dados pessoais
, de responsabilidade da instituição bancária, a qual, segundo sustenta, falhou gravemente em seus mecanismos de segurança, permitindo o uso indevido de suas informações para a formalização de um contrato fraudulento.

Por fim, afirma que
,
mesmo ciente da irregularidade
e dos protestos administrativos, o banco manteve-se
inerte
,
persistindo nos descontos indevidos e descumprindo seus deveres legais de boa-fé, transparência e diligência na guarda dos dados de seus clientes.

Diante dessa conduta omissiva e ilícita, propôs a ação inicial objetivando a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais e morais, ao fundamento de desconhecer qualquer contrato com o banco que originasse os descontos em seu benefício do INSS, informando que foi vítima de fraude.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos os contrato digital de empréstimo consignado ora questionados
, assinado eletronicamente (Id. 313453448).

Na réplica, o autor manteve a tese inicial de que foi vítima de fraude,
por fim, requereu, a confirmação da inversão do ônus da prova nos termos do CDC, bem como a realização de perícia especializada em tecnologia da informação para ratificar a inautenticidade da assinatura digital contida na Cédula de Cédito Bancário supostamente assinada pelo Autor, juntado pela Requerida.

Em seguida, o magistrado singular julgou o feito antecipadamente
, nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...)
Inicialmente, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário da prova conforme inteligência do artigo 370 do CPC e será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, podendo indeferir pedido de produção de prova pericial quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico (artigos 156 e 464, § 1o, inciso I, do CPC).

O requerente, quando pede a produção da prova pericial no caso concreto, fundamenta o pedido em eventual ausência de elementos trazidos pelo réu para atestarem a validade da assinatura eletrônica, assim, o exame do fato passa pelo exame dos elementos que foram trazidos pelo réu, não se faz necessário conhecimento técnico ou científico para tanto.

Nesse sentido:

(...)

Posto isto, com fundamento no artigo 464, § 1o, do CPC, indefiro o pedido de produção de prova pericial apresentado pela autora.

Assim, considerando tratar-se de matéria unicamente de direito,
passo a julgar antecipadamente o pedido
.

No que tange a inversão do ônus da prova, pugnado pelo requerente, Sabe-se que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Além disso, em nosso caso os fatos constitutivos do direito do autor no tocante à inexistência de relação de débito são negativos e a exigência de comprovação de fatos negativos (chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio como vemos a seguir:

(...)

Entretanto, saliento que o consumidor/requerente não estará totalmente desincumbido do
onus probandi
, impondo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido:

(...)

Desta forma,
defiro a inversão do ônus da prova com as ressalvas expostas.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita:

A requerida sustenta que o requerente não comprovou a insuficiência de recursos.

Ocorre que o autor comprovou ser aposentado, acostando documentos hábeis a demonstrar sua fonte de renda com base nos quais se entendeu que demonstrada a insuficiência de recursos.

Neste viés, o requerido poderia utilizar a via recursal para manifestar sua irresignação com a conclusão do juízo ou ainda trazer elementos até então desconhecidos no processo e hábeis a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não fez.

Portanto,
afasto a impugnação apresentada
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A lide envolve a existência de negócio jurídico referente ao empréstimo no valor de R$ 2.608,67 (dois mil seiscentos e oito reais e sessenta e sete centavos), de um suposto contrato no 90137483797.

No caso em tela, a instituição bancária requerida trouxe junto à contestação o contrato digital celebrado com a autora; os documentos pessoais dela; a fotografia exigida no momento da contratação (id. 193280923).

Portanto, as provas produzidas pela ré estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pela autora e o recebimento do valor da operação pela parte, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e, consequentemente,
declaro extinto o feito sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC
. (...)”
(sic).

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a ra
z
oável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

N
os termos do artigo 3
70
do
Código de Processo Civil
, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, inicialmente, releva assinalar que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer, “a priori”, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Na hipótese, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real
dos fatos.

Isso porque, o autor alega que não realizou a contratação do empréstimo e defende que foi vítima de fraude por terceiros, e que as assinaturas apostas nos contratos foram falsificadas.

Ora, releva assinalar que Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

“Art. 5o (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade dos contratos carreados, as quais, inclusive, foram impugnadas no momento oportuno.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas nos contratos e aduzindo o autor que não os teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real.

O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno.

Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial.”
(N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando necessária para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a instrução adequada do feito.”
(N.U 1008100-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual,
com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025